Tribunal: STF
Processo: RE 1539728
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE ESTATAL POR OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. CULPA NÃO COMPROVAÇÃO. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AUSENTE. 



    1. Na hipótese de a prestação vindicada se apoiar em omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência do Estado e o nexo causal entre o evento danoso e a conduta ilícita do Poder Público.



    2. Ausente a efetiva demonstração a respeito da omissão estatal, consubstanciada na negativa de atendimento na rede pública de saúde, não se mostra possível carregar ao Distrito Federal o dever de suportar o pagamento das despesas médico-hospitalares com a internação de paciente em hospital particular. Precedentes. 



    3. O estado de perigo apto a ensejar a nulidade do negócio depende da demonstração de que a prestação assumida no contrato de prestação de serviços é excessivamente onerosa, considerando-se que esse fator não se refere ao valor em si mesmo, mas à análise no sentido de que o hospital almejou ganhar de forma indevida. 



    4. Ausente a inequívoca prova da onerosidade excessiva e tendo o tratante livremente o estado à prestação dos serviços médicos-hospitalares, inclusive assinando o termo de responsabilidade e emitindo cheques, afasta se a tese de estado de perigo. 



    5. Recurso desprovido”. (eDOC 13 – ID: c891f5cd)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III, e 196, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 02a721d6)



    Nas razões recursais, pretende-se a responsabilização civil do Estado por omissão na prestação de serviço médico adequado. 



    Alega-se que “[a] ação de obrigação de fazer e de não fazer foi proposta com o objetivo de impedir que houvesse lesões irreversíveis à recorrente, ao amputarem sua perna, devido à doença apresentada. Essa solução foi prescrita pelos médicos do hospital público do Distrito Federal, sendo que havia outra forma de tratamento, mais adequada e sem sequelas físicas e morais”. (eDOC 16 – ID: 02a721d6, p. 5)



    O recurso extraordinário não foi admitido (eDOC 17 – ID: 045f071e), e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que dei provimento ao agravo e restituí os autos à origem para a aplicação do tema 6 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6 – ID: 78647403)



    O juízo de retratação foi negado, sob o fundamento de que o assunto versado nos autos não guarda similitude com o tema 6. (eDOC 18 – ID: 3652d453)



    Assim, os autos retornaram a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Saliento, inicialmente que, o julgamento do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.12.2007, sobre o fornecimento de medicamento de alto custo à portador de doença grave, tratou de matéria que, de fato, não coincide com a apresentada nos presentes autos.



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que não restou comprovada a omissão do Distrito Federal apta a ensejar a sua responsabilização civil. Destacou que foi fornecido pelo Estado tratamento médico, o qual foi recusado pela família da paciente, que optou por tratamento em hospital particular. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “(...)



    Quanto ao pedido alternativo, salientou a ilustre sentenciante que, a despeito da garantia do direito à saúde do dever imposto ao Estado, na hipótese não houve recusa de atendimento médico, mas discordância dos familiares da paciente quanto ao tratamento proposto e a consequente transferência voluntária para hospital particular. 



    Restou incontroverso nos autos que a segunda requerente, Lourdes Peres Caixeta, encontrava-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, no serviço de cirurgia vascular, com quadro de necrose do dorso e base dos quarto e quinto pododáctilos do pé direito, tendo sido proposta a família a amputação das partes comprometidas, seguido de terapêutica clínica com uso de Prostavasin (v. cf. fl. 20).



    Todavia, como lançado no relatório médico do serviço público de saúde, ‘a família recusou insiste em levar a paciente para outro serviço.’ [1] acrescentou o médico que a paciente não reunia condições para alta hospitalar, tendo insistido na amputação, mas sem êxito. Posteriormente, a segunda requerente foi transferida a pedido da família.



    Narraram os requerentes que, insatisfeitos com a proposta terapêutica indicada pelos médicos do serviço público de saúde, resolveram, voluntariamente, transferir a paciente para o Hospital Santa Lúcia, obtendo resultado favorável no tratamento sem a necessidade de amputação. 



    Diante dessa livre escolha, foram obrigados a emitir quatro cheques, cada um no valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), a fim de adimplir a dívida assumida perante o Hospital Santa Lúcia.



    Afirmam que o contrato de prestação de serviços ajustado com Hospital-réu padece de nulidade, porquanto pactuado em evidente estado de perigo. 



    Como já afirmado anteriormente, a segunda autora encontrava-se internada em hospital público e foi transferida para nosocômio particular por livre escolha de seus familiares, os quais não concordaram com a proposta terapêutica indicada pelos médicos da rede pública de saúde, porquanto entendiam a possibilidade de evitar amputação dos quarto e quinto pododáctilos do pé direito.



    Dessa narrativa pode-se concluir que a família da segunda autora, ao procurar espontaneamente o Hospital Santa Lúcia, tinha pleno conhecimento de que o atendimento e nosocômio da rede privada imponha o pagamento pelo serviço prestado. 



    Tanto é assim que livremente formalizar um contrato de prestação de serviços, assinaram um termo de responsabilidade emitiram quatro cheques.



    Ademais, houve evidente demonstração da prestação do serviço contratado pela requerente. 



    (...)



    Prosseguem os requerentes, pugnando pela reforma da r. sentença quanto à condenação do Distrito Federal arcar com os custos do tratamento da segunda autora no Hospital Santa Lúcia. 



    O ponto nevrálgico do debate se refere à análise da responsabilidade civil do Distrito Federal por omissão, o tema que exige a comprovação de culpa, pois, no caso, é de caráter subjetivo. Nesse sentido, inclusive, já me manifestei. Relembre-se:



    Na hipótese de a pretensão vindicada se apoiarem omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência do Estado e o nexo causal entre o evento danoso e a conduta ilícita do Poder Público.



    (Acordão n. 615181, 20100110197415APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2012, Publicado no DJE: 06/09/2012. Pág.: 158)



    A pretensão vindicada pelos autores cinge-se em apurar a omissão do Estado no atendimento médico da segunda requerente, culminando na busca por atendimento na rede privada.



    Ao que se observa da inicial, a pretensão funda-se em alegada omissão do Estado na prestação de serviço de saúde, caracterizada pela indicação de terapêutica de amputação dos quarto e quinto pododáctilos do pé direito, com a qual não concordou a família. 



    Destarte, uma vez que a pretensão vindicada se apoia em omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência do Estado e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ilícita do Poder Público.



    (...)



    Com efeito, não houve a comprovação da alegada conduta omissiva do Estado em relação aos cuidados com a saúde da segunda requerente. Ao contrário, restou incontroverso que o motivo da internação da paciente em hospital particular foi a livre escolha de seus familiares.



    Na esteira desse raciocínio, a pretensão recursal não merece amparo, porquanto, cuidando se de responsabilidade subjetiva do estado em razão de suposta omissão na prestação de serviços de saúde, não logrou êxito na demonstração da negligência estatal.



    (...)”. (eDOC 13 – ID: c891f5cd, p. 6-12)



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da comprovação da omissão estatal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1431976 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023)



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Tratamento hospitalar. Internação. COVID-19. Alegação de omissão Estatal. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é incabível neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1507848 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente